Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO. PLANO DE SAÚDE. POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE DEPENDENTE. INVIABILIDADE. PMDF. TERCEIRA ALHEIA AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Corretos ou não os argumentos recursais no concernente ao plano do direito material, a exclusão da Agravante do plano de saúde mantido pela PMDF, de titularidade do ex-cônjuge Agravado, não pode ser revertida no âmbito da ação de divórcio.
2. O acordo firmado entre os ex-cônjuges, e homologado em juízo, produz efeitos entre os próprios, não podendo obrigar a corporação que não integrou a relação processual (artigo 506 do Código Civil).
3. RECURSO NÃO PROVIDO.